Tribunal: TJBA
Processo: 8059110-96.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059110-96.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DIAS DO SACRAMENTO

Advogado(s)
:
CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR LITISPENDÊNCIA. CONTRATOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento em litispendência, por suposta identidade com demanda anterior. Alegação de que os contratos discutidos nas ações são distintos, ainda que vinculados ao mesmo benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a demanda proposta pelo Apelante configura litispendência, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, diante da alegação de identidade entre as ações quanto às partes, causa de pedir e pedidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a caracterização da litispendência exige-se a presença da tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido.

4. Os autos demonstram que as ações discutem contratos distintos, ainda que ligados ao mesmo benefício previdenciário.

5. A diferenciação entre os objetos impede o reconhecimento da identidade entre as demandas, afastando a litispendência.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que contratos diversos afastam a litispendência, ainda que firmados entre as mesmas partes.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação cível conhecida e provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8059110-96.2025.8.05.0001, em que figura como apelante
ROGERIO DIAS DO SACRAMENTO
e como apelado,
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.